Tribunal: TJBA
Processo: 8115455-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8115455-24.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: OLGA NUNES PASSOS Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS EMBARGADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação, sob alegação de omissão quanto ao indeferimento da produção de prova testemunhal na origem, o que, segundo a parte embargante, caracterizaria cerceamento de defesa. Requer-se o reconhecimento do vício para eventual declaração de nulidade da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do suposto cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova testemunhal requerida na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. A mera menção incidental à prova testemunhal nas razões da apelação não se confunde com a formulação de pedido expresso de nulidade por cerceamento de defesa, tampouco com a delimitação jurídica clara dessa tese. 5. Não se impõe ao julgador analisar matéria que não foi suscitada de forma clara e objetiva, nem acompanhada de pedido correspondente, ainda que se trate de questão de ordem pública. 6. A ausência de demonstração da imprescindibilidade da prova testemunhal, bem como da utilidade concreta dos depoimentos pretendidos, impede o reconhecimento de prejuízo processual. 7. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, sendo incabível sua utilização para introduzir fundamentos novos que não foram devidamente articulados na apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A omissão capaz de justificar embargos de declaração exige que a matéria tenha sido devidamente suscitada, com pedido e fundamentação clara e objetiva. 2. A alegação genérica de cerceamento de defesa, sem demonstração do prejuízo e da relevância da prova indeferida, não impõe manifestação judicial específica. 3. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à conversão de alegações incidentais em fundamentos autônomos de nulidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios de nº. 8115455-24.2021.8.05.0001, em que é embargante OLGA NUNES PASSOS e embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.